Tribunal: TJDFT
Processo: 0703048-36.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703048-36.2019.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA ALICE BARBOSA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, “b” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. SOBRESTAMENTO DO FEITO. REJEIÇÃO. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE REMUNERATÓRIO. LEI No 5.106/2013. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EFETIVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1 – Não há razão para o sobrestamento do Feito recursal, uma vez que o mérito do paradigma da repercussão geral (no Recurso Extraordinário no 905.357/RR - Tema no 864) já foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Também descabe falar-se em suspensão com lastro no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR no 2017.00.2.011208-8, o qual não foi admitido. 2 – No paradigma da repercussão geral (Recurso Extraordinário no 905.357/RR - Tema no 864), apesar da extinção sem resolução do mérito do Feito que deu causa à controvérsia paradigmática, o Supremo Tribunal Federal, diante da relevância da questão constitucional apresentada, firmou a tese de que: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. Salientou-se, assim, que a concessão de vantagens ou aumento de remuneração depende de dois requisitos, a serem considerados de forma cumulativa: i) dotação orçamentária na LOA e ii) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). 3 – Sem que o reajuste salarial conte com a necessária dotação orçamentária para seu custeio, não é possível a sua concessão, nos termos dos artigos 169, § 1o, inciso I, da Constituição Federal e 157, § 1o, incisos I e II, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Preliminar rejeitada. Apelação Cível provida. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, alega que o acórdão impugnado violou os artigos 489, inciso II, 494, inciso II, 1.022 e 1.025, todos do CPC, 5o, incisos II, XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, ao argumento de que não se aplica o tema 869 do STF (RE 905.357/RR) à hipótese dos autos. Aduz que a presente ação discute tão somente os reajustes remuneratórios dos servidores do governo do Distrito Federal. Em contraponto, esclarece que o RE supracitado debate a revisão geral anual de vencimentos. Invoca os princípios da legalidade, do devido processo legal e da segurança jurídica em abono à sua tese. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, merece ser admitido quanto à alegada transgressão aos artigos 5o, incisos II, XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. Por primeiro, deve-se ressaltar que a recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030